Tribunal: TJMT
Processo: 1004730-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO No 1004730-93.2019.811.0000
AGRAVANTE (S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE POXOREU
VISTOS ,
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu, M.M. Dr., na Ação Civil Pública no 1000056-30.2019.811.0014, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu liminar, sobretudo com relação ao agravado, para que expeça ato administrativo redirecionando o Defensor Público, atualmente designado para Comarca de Primavera do Leste/MT, para exercer o múnus em Poxoréu, da qual é titular, por prazo indeterminado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento.
Além disso, pede que seja determinado ao Estado de Mato Grosso que transfira quantias suficientes para a manutenção das atividades do Núcleo da Defensoria Pública, as quais serão utilizadas exclusivamente para o pagamento de eventuais despesas essenciais e inadiáveis, sob pena de bloqueio judicial do numerário suficiente para tal mister das contas públicas (ID 7308648).
Irresignado, o agravante sustenta que, devido a essa espécie de decisão em outros feitos, a Defensoria Pública deste Estado acionou o Supremo Tribunal Federal para estender os efeitos da decisão proferida na suspensão de tutela antecipada no 800 para outras liminares em curso e superveniente acerca do assunto, o que foi deferido para ação civil pública em trâmite na Comarca de Comodoro.
Assevera que até que haja previsão orçamentária para que os Núcleos da Defensoria Pública sejam reabertas nas diversas Comarca deste Estado, se valerá do posicionamento do STF para que a decisão se estenda a cada ACP ajuizada sobre a questão pelo Ministério Público deste Estado.
Insiste que a atual situação financeira da Defensoria Pública deste Estado é de escassez orçamentária. Aliado a isso, que decisões dessa natureza implicam em ofensa a ordem, economia e segurança pública.
Por isso, requer, em caráter de antecipação de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória nos autos de origem. No mérito, o provimento do recurso para afastar a multa diária imposta por descumprimento e reforma da decisão agravada (ID 7308903).
No ID 7314499 consta certidão que o AI no 104428-64.2019.811.0000 é prevento a este.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende suspender os efeitos da decisão a quo, que o compeliu, no prazo de 30 (trinta) dias, redirecionar para Poxoréu/MT o Defensor titular, que, à época, se encontrava exercendo as atribuições na Comarca em Primavera do Leste/MT, sob pena de multa diária.
Consta que a magistrada singular além de determinar que o Defensor Público-Geral do Estado, no prazo de 30 (trinta) dias, redirecione para Poxoréu/MT o Defensor titular, que, á época, se encontra exercendo as atribuições na Comarca em Primavera do Leste/MT, sob pena de multa diária; determinou, ainda, que o Estado de Mato Grosso custeie as despesas, mediante transferências mensais de verbas públicas.
O efeito pretendido pelo agravante somente será concedido nas hipóteses em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Em análise não somente aos fundamentos deste recurso, como também aos documentos e o objeto da ação de origem, verifico que, a princípio, está demonstrada a probabilidade do direito invocado, a ensejar a suspensão da decisão atacada.
Registro que, sob o olhar jurídico e social, mostra-se relevante o decisum, que visa ao restabelecimento de atividade essencial ao jurisdicionado, no que se refere ao múnus da Defensoria Pública.
Não há dúvidas de que a falta de Defensor Público na Comarca pode comprometer o acesso à justiça por parte dos cidadãos que não dispõem de recursos financeiros.
Todavia, a medida de urgência, da forma como fora determinada, pode impactar a estrutura organizacional e financeira da Defensoria Pública deste Estado, inclusive afrontar, diretamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso, o Juízo a quo não indica a fonte que poderá ser utilizada para o custeio das referidas despesas, regramento a que está adstrita qualquer atividade pública.
Ao que parece houve ingerência do Poder Judiciário na estrutura administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública deste Estado, órgão que possui autonomia, constitucionalmente estabelecida.
A propósito, cita-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA ––ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO – ATO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO INJUSTIFICÁVEL – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE - PERIGO DE LESÃO GRAVE – MULTA – ÔNUS SUPORTADOR PELA POPULAÇÃO– RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
A antecipação de tutela para compelir a Defensoria Pública a designar defensor público, não prescinde da demonstração da prova inequívoca da verossimilhança e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
Tratando-se de ato vinculado à conveniência e oportunidade, a concessão de medida liminar sem a demonstração da omissão injustificável do ente público pode implicar na violação ao princípio da separação dos poderes.
A fixação de multa implica em possibilidade de o ônus do descumprimento ser arcado pela população. (N.U 0133090-05.2015.8.11.0000, ,VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2016, Publicado no DJE 25/07/2016)
Nessa fase de cognição sumária, estou convencido de que há necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do recurso.
Forte nessas razões, CONCEDO o efeito suspensivo ao presente recurso.
Para formação da relação jurídica recursal, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, abra vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça e retorne-os para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
YALE SABO MENDES
Juiz Convocado